Tribunal: TJPA
Processo: 0036151-87.2015.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0036151-87.2015.8.14.0061

APELANTE: MUNICIPIO DE TUCURUI

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE TUCURUI

APELADO: SINDICATO DO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TUCURUI - SINSMUT, FLAVIO SILVA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. PERCENTUAL E DIREITO ADQUIRIDO. ARTIGO 21, XIV, DA LEI MUNICIPAL Nº 5.224/2001, PASSOU A GARANTIR A GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR NO PATAMAR DE 40% (QUARENTA POR CENTO). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Tucuruí contra sentença que determinou a implantação da gratificação de nível superior em favor de servidor público municipal, no percentual de 40% (quarenta por cento), bem como o pagamento retroativo desde o requerimento administrativo, com correção monetária e juros legais, e aplicação de multa diária por descumprimento.

2.

O autor comprovou a conclusão de curso superior e a existência de requerimentos administrativos não atendidos. Sentença reconheceu direito à gratificação com base na legislação municipal e condenou ao pagamento retroativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o servidor público municipal faz jus ao recebimento da gratificação de nível superior no percentual de 40% (quarenta por cento) previsto na legislação local, inclusive de forma retroativa à data do requerimento administrativo, ou se deve prevalecer percentual diverso em razão de norma municipal superveniente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Legislação municipal vigente à época dos fatos (art. 21, XIV, da Lei Orgânica de Tucuruí, redação da Emenda nº 002/2002) assegurava gratificação de 40% a todos os servidores em pleno exercício que apresentassem diploma de curso superior.
5. Não há restrição legal quanto ao cargo ocupado para o recebimento da gratificação no percentual de 40%, sendo suficiente a comprovação do diploma, requisito preenchido pelo recorrido.
6. Direito adquirido ao recebimento do percentual integral, não podendo norma posterior restringir vantagem já incorporada à situação funcional do servidor.
7. A omissão administrativa enseja o pagamento retroativo dos valores, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros legais, desde a data do primeiro requerimento administrativo.
8. Sentença de origem em conformidade com os dispositivos legais e jurisprudência consolidada, inexistindo motivo para reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHEÇO DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Município de Tucuruí, com fulcro no art. 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança, movida por Flávio Silva dos Santos, servidor público municipal, contra o Município de Tucuruí.

A peça inicial narra que o autor foi admitido em 06 de janeiro de 2000 no cargo de Técnico em Saneamento, tendo, em 18 de abril de 2006, protocolado pedido de recebimento de adicional de nível superior junto à Secretaria Municipal de Administração do Município, fundamentando o pleito no art. 1º, II, da Lei Municipal nº 5.224/2001, por haver colado grau no curso de Tecnólogo em Controle Ambiental.

Afirma que reiterou tal pedido em 23 de junho de 2006, 13 de julho de 2010 e 31 de julho de 2013, sem, contudo, obter resposta da Administração. Diante da omissão, buscou, judicialmente, a implantação da gratificação de nível superior, bem como o pagamento retroativo do benefício, inicialmente no percentual de 40% (quarenta por cento), previsto na Lei Orgânica do Município, e, subsidiariamente, a diferença de 20% (vinte por cento) a partir de fevereiro de 2014, data em que teria passado a receber referido adicional em percentual inferior. Pleiteou, ainda, tutela provisória para a imediata implementação do adicional, cumulada com a condenação do requerido ao pagamento dos valores atrasados.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“Diante do exposto, tendo ficado comprovada a omissão ilegal do Município de Tucuruí quanto ao direito da requerente, calcado na lei Municipal n. 5.224/2001,
JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para DETERMINAR que o Município de Tucuruí IMPLANTE
em favor do Requerente FLÁVIO SILVA DOS SANTOS
o pagamento da gratificação de nível superior
, previsto na referida lei, em 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitados a R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor este a ser, caso haja incidência, convertido em favor da parte autora. Também condeno o Requerido ao pagamento da gratificação de nível superior de forma retroativa desde a data do requerimento administrativo até a data da efetiva implantação em seu contracheque, devendo a quantia ser apurada na fase de cumprimento de sentença e paga mediante RPV/Precatório, conforme o caso. Sobre o valor retroativo deverá incidir a correção monetária pelo IPCAE e juros moratórios nos mesmos índices da caderneta de poupança. Tratando-se de liquidez pendente apenas de cálculo aritmético, poderá ser determinado com clareza o valor na fase de cumprimento de sentença, conforme dispõe o artigo 509, § 2º, do Código de Processo Civil. Processo extinto com resolução do mérito na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Isento do pagamento de custas (alínea g, do art. 15, da lei estadual nº 5.738/93). Honorários pela Fazenda Pública fixados em 10% sobre o valor total e atualizado da condenação (até a data da sentença), a ser apurado na fase de cumprimento. Deixo de determinar o reexame necessário pois o valor da condenação não atinge o limite previsto no artigo 496, §3º, inciso III do CPC.”

Inconformado com a sentença, o Município de Tucuruí interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, em síntese, que a decisão recorrida não está de acordo com as leis municipais invocadas nos autos. Sustenta que o adicional de 40% (quarenta por cento) é devido apenas aos servidores que ingressaram em cargos de nível superior mediante concurso público, e que ao recorrido, pertencente ao grupo operacional administrativo, seria devido tão somente o percentual de 20% (vinte por cento), conforme previsão da Lei Municipal nº 9.859/2016.

Assevera, ainda, que o autor já recebe o referido adicional no patamar correto e que a sentença, ao deferir percentual superior, violou o princípio da legalidade previsto no art. 37 da Constituição Federal, sendo indispensável a reforma do decisum para limitar a gratificação àquele percentual, afastando qualquer condenação ao pagamento de valor superior ou retroativo a período anterior à percepção do benefício. Ao final, requer o recebimento do recurso com efeitos devolutivo e suspensivo, a intimação pessoal da apelante, a condenação do recorrido em honorários de sucumbência no percentual de 20% (vinte por cento) do valor da causa e demais cominações legais.

Apresentadas contrarrazões, o recorrido, Flávio Silva dos Santos, pugna pela manutenção da sentença, defendendo, inicialmente, a tempestividade do recurso. Ressalta que somente a partir de fevereiro de 2014 passou a receber o percentual de 20% (vinte por cento), quando, na verdade, a Lei Orgânica do Município fixa o adicional em 40% (quarenta por cento) para servidores que concluíram curso superior. Sustenta que a gratificação de 40% (quarenta por cento) constitui direito do servidor público do Município de Tucuruí que concluir curso superior, bastando, para tanto, a apresentação do diploma, requisito que afirma estar cumprido pelo apelado. Alega, ainda, que a Lei Municipal nº 5.224/2001, revogada pela Emenda nº 002/2002, foi substituída por nova redação do artigo 21, inciso XIV, da Lei Orgânica, garantindo o adicional no patamar pleiteado, independentemente do cargo ocupado. Por fim, requer o desprovimento da Apelação, mantendo-se incólume a r. sentença de origem.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, salientando que a legislação municipal vigente à época dos fatos assegurava ao servidor público municipal, que concluísse curso superior, o recebimento da gratificação de nível superior no percentual de 40% (quarenta por cento), bastando, para tanto, a comprovação do diploma, o que restou devidamente atestado nos autos. Acrescenta que a sentença recorrida observou corretamente os fatos e o direito aplicável, inexistindo razão para sua reforma.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente o pedido inicial formulado por Flávio Silva dos Santos, determinando ao Município de Tucuruí a implantação da gratificação de nível superior, prevista na legislação municipal, em favor do autor, bem como o pagamento retroativo dos valores devidos desde o requerimento administrativo, com incidência de correção monetária e juros, além da fixação de multa diária pelo descumprimento, nos termos já exaustivamente narrados.

Inicialmente, cumpre registrar que a admissibilidade do recurso interposto pelo Município de Tucuruí resta plenamente satisfeita, uma vez que se verificam presentes tanto os pressupostos de ordem subjetiva (legitimidade, interesse e inexistência de óbice legal) quanto os objetivos, em especial a tempestividade do apelo, a adequação da via eleita e a regularidade formal da peça recursal, consoante bem pontuou o ilustre órgão ministerial em parecer.

Posteriormente, entrando-se no mérito, verifica-se que a controvérsia gira em torno do direito do servidor público municipal, ora recorrido, à percepção da gratificação de nível superior no percentual de 40% (quarenta por cento) sobre seus vencimentos, em razão da conclusão de curso superior, e sua devida implantação, inclusive de forma retroativa ao requerimento administrativo, consoante assegurado na legislação municipal de regência.

No ponto, imperioso destacar que o artigo 1º, II, da Lei Municipal nº 5.224/2001, expressamente previu a concessão de gratificação de nível superior aos ocupantes de cargos efetivos que detenham formação universitária devidamente reconhecida, fixando, à época, o percentual de 20% (vinte por cento) para os ocupantes de cargos dos demais grupos ocupacionais.

Vejamos:

Art. 1. As gratificações de nível superior para os ocupantes de cargos efetivos, no âmbito da Administração Pública Municipal, obedecerão a seguinte discriminação:

II - 20% (vinte por cento) do salário base para os ocupantes de Cargos dos demais grupos ocupacionais de que trata a Lei Municipal h° 4151/2008 de 27.01.98, que sejam detentores de formação universitária devidamente reconhecida pelo Ministério da Educação

Com o advento da Emenda nº 002/2002 à Lei Orgânica do Município de Tucuruí, o artigo 21, XIV, passou a garantir a gratificação de nível superior no patamar de 40% (quarenta por cento) ao servidor que esteja em pleno exercício de suas funções, bastando, para tanto, a apresentação do diploma de conclusão de curso superior.

Art. 21- O Município assegura aos Servidores Públicos, além de outros que visem a melhoria de sua condição social, os seguintes direitos:

XIV - gratificação, por nível superior, na base de quarenta por cento, ao servidor que esteja em pleno exercício da função, na forma da Lei; (Redação do inciso XIV dada peia f Emenda no 002/2002, de 03/07/02).

Nessa linha, o entendimento que se extrai é o de que a legislação municipal vigente, notadamente a redação do artigo 21, XIV, da Lei Orgânica, atribuiu de forma expressa e sem restrições a todos os servidores públicos municipais em pleno exercício, o direito à gratificação de nível superior no percentual de 40% (quarenta por cento), condicionando tão somente à comprovação da conclusão de curso superior, circunstância devidamente evidenciada nos autos pelo recorrido, servidor ocupante do cargo de Técnico em Saneamento, que colou grau no curso de Tecnólogo em Controle Ambiental, fato não impugnado de forma concreta pelo ente municipal.

Por conseguinte, a recusa administrativa ao pagamento da gratificação em percentual superior a 20% (vinte por cento), fundada em pretensa limitação decorrente da Lei Municipal nº 9.859/2016 ou de interpretação restritiva da norma anterior, revela-se manifestamente contrária ao princípio da legalidade, previsto no artigo 37 da Constituição Federal, uma vez que a legislação vigente à época da incorporação do título ao assentamento funcional do servidor assegurava direito adquirido à percepção do adicional em sua integralidade, isto é, em 40% (quarenta por cento).

No tocante ao pedido de efeitos retroativos, não há qualquer óbice à sua concessão, uma vez que o servidor formulou requerimento administrativo ainda em 2006, restando demonstrada a inércia do Município de Tucuruí em apreciar tempestivamente o pleito, gerando, por conseguinte, o direito ao recebimento dos valores desde então, devidamente corrigidos e acrescidos de juros legais, consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça.

A jurisprudência é firme ao reconhecer que a concessão de gratificação de nível superior, quando prevista em lei, não pode ser limitada ou suprimida por normas posteriores que imponham restrições não existentes à época da aquisição do direito pelo servidor, tampouco há que se falar em discricionariedade do administrador para o indeferimento imotivado de vantagem legalmente prevista, consoante demonstram os julgados abaixo:

REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADQUIRIDO À GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. FUNDAMENTO LEGAL NO ART. 43, III, DA LEI MUNICIPAL N. 1.334/2001. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO A TODOS OS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, TANTOS AOS OCUPANTES DE CARGOS EFETIVOS COMO AOS TEMPORÁRIOS. AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO DO BENEFÍCIO. SENTENÇA CONFIRMADA. UNÂNIME. 1. Hipótese de servidor público municipal concursado ocupante de cargo de nível médio de magistério, que possui nível superior desde 2002, fazendo assim jus ao pagamento de gratificação de nível superior garantido pelo art. 43, III da Lei Municipal n. 1.334/2001, hoje revogada, mas que garantiu direito adquirido ao servidor. (TJPA, 5ª Câmara Cível Isolada, Rel. Des. Diracy Nunes Alves, Processo nº 2012.3.006203-0, julgado em 23/01/2014).

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. CONCLUSÃO DO CURSO. INÍCIO DO RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO. O recebimento da gratificação de nível superior está condicionado apenas à comprovação da conclusão do curso superior, não exigindo a lei prazo para sua apresentação junto à Administração; Faz jus ao benefício o servidor que comprova sua graduação superior, sendo seu pagamento devido desde a data da conclusão do curso. (TJAP, Rel. Des. Luiz Carlos, Câmara Única, julgado em 15/07/2008).

A legislação municipal vigente à época dos fatos assegurava expressamente ao servidor público municipal que concluísse curso superior, o direito à gratificação de nível superior no percentual de 40% (quarenta por cento), sendo suficiente a apresentação do diploma, fato incontroverso nos autos.

Por fim, destaco que a sentença recorrida, da lavra do Juízo de origem, encontra-se em perfeita consonância com a legislação aplicável e a melhor exegese doutrinária e jurisprudencial, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e § 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 12/08/2025